Tribunal: TJMT
Processo: 1000823-58.2020.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000823-58.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICENTE NUNES - CPF: 274.474.301-10 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000823-58.2020.8.11.0006

APELANTE: VICENTE NUNES

APELADO: BANCO SAFRA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – FINALIDADE DE COMPROVAR O INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A exigência de que o autor demonstre o prévio pedido administrativo para ingressar com Ação Declaratória não fere o princípio constitucional de acesso à Justiça quando é necessária para configurar o interesse de agir.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000823-58.2020.8.11.0006

APELANTE: VICENTE NUNES

APELADO: BANCO SAFRA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais extinta com amparo nos arts. 330, III, e 485, I, ambos do CPC, ante o indeferimento da inicial, com condenação do autor a arcar com as despesas processuais, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante alega que foram realizados descontos irregulares no seu benefício previdenciário, e que a pretensão não é de exibição de documentos, por isso seria desnecessário ingressar primeiro na via administrativa.

Aduz que o julgador não pode criar novas regras para o recebimento da inicial e tampouco novas condições da Ação, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Nas contrarrazões o apelado suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento e pela condenação do apelante à multa por litigância de má-fé (ID 89768002).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000823-58.2020.8.11.0006

APELANTE: VICENTE NUNES

APELADO: BANCO SAFRA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante propôs a Ação sob o argumento, em suma, de que constatou no extrato do INSS descontos alusivos a empréstimos que não reconhece.

O juízo de origem mandou emendar a inicial com o comprovante do pedido prévio formulado ao apelado na via administrativa, para demonstrar o interesse de agir, sob pena de indeferimento da inicial. Ante o não cumprimento dessa ordem, a lide foi extinta sem julgamento do mérito.

A situação em exame possui nuances que a distinguem de uma simples Declaratória de Inexistência de Débito. Isso porque o autor argui que é idoso e analfabeto e “
não se recorda quais empréstimos foram de fato contraídos por ele, requerendo desse modo a inversão do ônus da prova, para que seja determinado à instituição financeira, que traga aos autos o contrato em discussão
” (ID 89767979, pág. 2).

Mesmo que o exaurimento da via administrativa não seja requisito para o ajuizamento da demanda, a alegação
de que não se lembra de ter celebrado o contrato é bem diferente de afirmar que não o realizou.

A primeira hipótese impõe que o consumidor procure a instituição financeira para sanar essa dúvida; em caso de omissão do Banco ou exibição de avença não efetuada, deve buscar o Judiciário.

É inadmissível que, diante da determinação do juízo da causa, o autor postule a inversão do ônus da prova.

Aliás, esse ato pode representar burla ao entendimento sedimentado de que para a parte obter o contrato por meio judicial tem antes que pleiteá-lo administrativamente, e inclusive pagar o custo do serviço, se assim estiver convencionado (Tema 648 do STJ).

Essa exigência não fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), pois não cria entraves para o acesso ao Judiciário.

Posto isso, não se vislumbra o interesse de agir, indispensável à propositura do feito.

Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que, “
a ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda
”

(Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

E mais, em consulta ao PJE da 1ª instância foram identificadas 4 Ações do apelante com a mesma justificativa. Confira-se:

Número do processo

Órgão julgador

Autuado em

Polo ativo

Polo passivo

Número do contrato

1000823-58.2020.8.11.0006

2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES

06/03/2020

VICENTE NUNES

BANCO SAFRA S.A.

000002302206

1000822-73.2020.8.11.0006

2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES

06/03/2020

VICENTE NUNES

BANCO DAYCOVAL S/A

50-3370263/15

1000821-88.2020.8.11.0006

FORO DA COMARCA DE CÁCERES

06/03/2020

VICENTE NUNES

BANCO CETELEM S.A.

51-820632151/16

1000820-06.2020.8.11.0006

2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES

06/03/2020

VICENTE NUNES

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

00000000000001910080

Em decorrência dessa pluralidade de processos e da afirmação de que “
não se recorda da contratação
”, o requerimento administrativo precedente se tornou indispensável para o julgador identificar a veracidade das informações apresentadas.

Além disso, as partes têm o dever jurídico de agir corretamente, de boa-fé (art. 5º do CPC), e o fracionamento da Ação representa verdadeiro abuso do direito processual, sobretudo porque o autor, quando utiliza esse artifício, postula a justiça gratuita, pois sem a concessão desse benefício muito dificilmente optaria pela multiplicidade de demandas.

Em casos similares, esta Câmara já firmou o mesmo posicionamento:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – FINALIDADE DE COMPROVAR O INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A exigência de que o autor demonstre o prévio pedido administrativo para ingressar com Ação Declaratória não fere o princípio constitucional de acesso à Justiça quando é necessária para configurar o interesse de agir
”.

(AP 1003385-40.2020.8.11.0006, julgado em 12/05/2021).

E ainda:

AP 1014944-83.2020.8.11.0041;

AP 1003381-03.2020.8.11.0006;

AP 1010356-59.2020.8.11.0000;

AP 1010351-37.2020.8.11.0000.

Pelo exposto, com acréscimo de outros fundamentos,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021